Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003652-93.2021.8.11.0000
Recorrentes: Segmed Segurança da Medicina do Trabalho Ltda., Roldon Alfredo Fogaça e Renata Teixeira Fogaça
Recorrido: Espólio de Gilson Ferreira Guimarães
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Segmed Segurança da Medicina do Trabalho Ltda., Roldon Alfredo Fogaça e Renata Teixeira Fogaça, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86073461):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA – SÓCIOS NÃO RETIRANTES –ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ART. 600 DO CPC – ROL TAXATIVO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS – RECURSO PROVIDO.
É vedado aos sócios não retirantes atuarem em nome próprio e ajuizarem Ação de Dissolução Parcial da Sociedade com o claro objetivo de expulsar outrem antes admitido, uma vez que é taxativo o rol de legitimados ativos enunciado no artigo 600 do CPC.
A aplicação do efeito translativo em segunda instância e a extinção da lide com amparo no art. 485, VI, do CPC, impõem o arbitramento dos ônus da sucumbência”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003652-93.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/05/2021, p. 11/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 90262984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de instrumento proposto pelo Espólio de Gilson Ferreira Guimarães, em face da decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, em ação de dissolução parcial de sociedade, indeferiu os pedidos de desentranhamento de documentos estranhos ao processo, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa dos sócios remanescentes, determinou a inclusão da Segmed no polo passivo, delimitou os pontos controvertidos e atribuiu o ônus da prova ao ora agravante.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados para atuarem em nome próprio e, com aplicação do efeito translativo, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação n. 1001100-51.2019.8.11.0025, em trâmite na 1a Vara Cível da comarca de Juína.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ante o não cabimento de agravo de instrumento contra decisões que abordem o ônus da prova ou indefira requerimentos cuja matéria se confunde com o mérito da lide.
Suscitam afronta aos artigos 1.028 e 1.030 do Código Civil, sob a assertiva de que quando não mais existe em relação a um dos sócios o elemento de união, possível a dissolução parcial da sociedade.
Afirmam que “no presente caso, é inequívoca a intenção do recorrido retirar -se da sociedade, dado o teor de suas notificações em que expressamente manifestam a intenção de vendas, sem prejuízo ao fato de que nunca os herdeiros manifestaram vontade alguma junto para continuação da empresa”.
Arguem ofensa ao artigo 599, I e II, do CPC, pois “ante a discordância entre os herdeiros do sócio falecido quanto à liquidação da quota e haveres que cabem ao espólio, não há como se proceder à formalização da exclusão do sócio falecido do quadro societário e liquidação de sua quota por via extrajudicial se não pela dissolução parcial”.
Recurso tempestivo (id 93482482) e preparado (id 93601961).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 93956489.
Contrarrazões no id 97116994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 988. Distinção.
Conforme relatado, os recorrentes apontam contrariedade ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que indefira requerimentos cuja matéria se confunde com o mérito da lide.
Neste ponto, consignou-se no aresto impugnado que “questões envolvendo legitimidade de parte que podem implicar exclusão de litisconsorte atraem a hipótese consagrada no inciso VII do referido dispositivo legal”. (id 90262984 - Pág. 4)
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Logo, denota-se que, apesar de existir julgado em sistemática de recursos repetitivos (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988), não é o caso de se aplicar o paradigma neste feito, porquanto a controvérsia, in casu, não se refere à possibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, e sim ao enquadramento da decisão que não acolhe a arguição de ilegitimidade ativa na hipótese do inciso VII do referido dispositivo: “exclusão de litisconsorte”.
Diante desse quadro, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo ao artigo 1.015, do CPC, a parte recorrente alega que não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que indefira requerimentos cuja matéria se confunde com o mérito da lide.
Como visto anteriormente, a matéria acima mencionada, foi debatida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, além de ser exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.